Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.
1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto a questão em discussão restou acobertada pela preclusão.
2. Com efeito, a questão apresentada pelos ora agravantes já foi objeto de decisões exaradas sob os ID’s 46469534 e 43701652 dos autos de origem, tendo sido objeto do Agravo de Instrumento de n. 0725742-53.2019.8.07.0000, interposto pelos ora agravantes, o qual não foi sequer admitido.
3. Na verdade, a pretensão dos agravantes é que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma decisão.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.